Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013179-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (PACIENTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (IMPETRANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA - CPF: 059.504.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva mantida em sentença condenatória ainda não transitada em julgado. Pretendida a concessão ao paciente do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença em que se manteve a prisão preventiva outrora decretada em desfavor de paciente condenado pelo Júri Popular pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas criminosas pelas quais ressaiu condenado o paciente
em primeira instância,
ao que se somam seus desfavoráveis antecedentes criminais e o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores segundo o qual
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
; peculiaridades aptas a justificar a imprescindibilidade da custódia preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa, em razão das circunstâncias do caso, somadas a seus desfavoráveis registros criminais, tudo a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013179-30.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

Dra.
GEISIANE BEATRIZ LEMKE

Dr.
VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA

PACIENTE:

LEONARDO DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a custódia preventiva do paciente
, no interesse da Ação Penal n. 1008690-14.2022.8.11.0045, em que
condenado pelo eg. Tribunal do Júri
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III e IV, art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal.

Colhe-se da prefacial do
writ
que, em razão do seu possível envolvimento com os delitos supramencionados, o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
24/10/2022
, pois, quando da prolação de
decisão de pronúncia
em
03/08/2023
, o d. juízo
a quo
lhe negou o direito de recorrer em liberdade,
mantendo
a prisão preventiva mediante
fundamentação
per relationem
, e o mesmo foi feito após sua
condenação pelo Júri Popular
em
12/09/2024
.

Interposto recurso de
Apelação Criminal
pela i. defesa, os autos aguardam remessa a esta eg. Corte de Justiça.

Nesse cenário, os d. impetrantes aduzem a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a custódia preventiva do paciente vem sendo mantida
sem fundamentação idônea
, com arrimo em referência genérica à gravidade dos delitos imputados a
LEONARDO
, sem a adição de
fundamentos próprios, novos e concretos
, especialmente quando observado o
tempo transcorrido
desde os fatos sob apuração (25/01/2022), em alardeada
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, ao que acrescem a tese de
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
, as quais sequer teriam sido ponderadas pelo d. juízo
a quo
, a acarretar, na intelecção dos impetrantes, a
nulidade
da decisão combatida.

Com supedâneo em tais assertivas, postula-se a
concessão liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
mediante a decretação da
nulidade
do ato coator, por ausência de fundamentação adequada ou por não ter sido analisado o cabimento de providências menos gravosas, com a
revogação
da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua
substituição
pelas cautelares diversas previstas pelo art. 319 do CPP, ao menos até o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação penal.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 282734372 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
283044385
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 283492212.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 288010363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em conjunto com demais investigados, o paciente
LEONARDO DE JESUS
teve sua
prisão preventiva
decretada em
24/10/2022
, com vistas à garantia da ordem pública, após ter sido
indiciado

pela autoridade policial como incurso na prática dos crimes descritos no art. 121, §2o, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal.

No dia
07/12/2022
, o
parquet
denunciou
o paciente e demais corréus, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no
art. 121, §2o, I, III (por duas vezes) e IV; no art. 211; e no art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 29 e 69, todos do Código Penal
, tendo sido a denúncia
recebida
na mesma data.

Por oportuno, consigno que, na exordial acusatória se expôs que, no dia 25/01/2022, no período noturno, em região da mata situada nas margens do Rio Piranhas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, o paciente e os codenunciados
Pedro Rodrigues de Sousa Neto
,
José Marcos Oliveira da Silva
e
Thiago Filipe Lima Costa
, atuando em concurso de pessoas, bem como munidos de
animus necandi
,
ceifaram a vida de
Gediano Aparecido da Silva
, por
motivo torpe
consistente em disputa envolvendo o tráfico de drogas; com
emprego de tortura
, por meio de lentas sessões de ferimentos, provocados com golpes de faca e facão; e mediante re
curso que dificultou a defesa da vítima
, que foi mantida amarrada e ajoelhada durante a empreitada delitiva, tendo o Órgão Ministerial

consignado, ademais, ter sido o paciente
LEONARDO
o mandante do delito.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
ocultaram parte do cadáver da vítima
nas águas do Rio Piranhas, demais disso, ao menos desde o ano de 2021,
associaram-se de forma armada, com o fito específico de cometer crimes
, integrando todos eles a organização criminosa Comando Vermelho, com
LEONARDO
desempenhando função de liderança no âmbito da referida facção.

Em
28/03/2023
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, em
08/04/2023
, realizou-se sua citação pessoal, tendo sido apresentada, em
03/05/2023
, resposta à acusação por parte da defesa constituída.

Findo o regular trâmite processual na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, em
04/08/2023
prolatou-se
sentença de pronúncia
, determinando-se a submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, como incurso nos delitos tipificados pelo
art. 121, §2o, I, III e IV; art. 211; e

art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
, mesma oportunidade em que se
manteve
o encarceramento cautelar de
LEONARDO
.

Depois de julgados os recursos interpostos pelas partes, em
11/09/2024
se realizou a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença
condenou
o paciente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III e IV; art. 211 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
, na forma do artigo 29, do mesmo diploma.

Ao proferir sentença, o d. juízo
a quo
fixou ao paciente a pena total de
34 (trinta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e lhe
negou
o direito de recorrer em liberdade; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados, e pelos quais já ressaiu condenado em primeira instância [
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido não apenas
recebida a denúncia
,
mas
proferida sentença condenatória pelo Júri Popular
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de
negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, o d. juízo singular justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a
imprescindibilidade
de se
manter a prisão preventiva outrora decretada
, por
seus próprios fundamentos
e considerado o fato de ter
LEONARDO

permanecido

segregado ao longo de toda a instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Tendo em vista que o acusado Leonardo de Jesus respondeu o processo preso e persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta decisão (fundamentação ‘per relationem’), mantenho-o segregado no caso de eventual recurso
.

Expeça-se imediatamente
guia de execução penal provisória
do acusado Leonardo de Jesus”.

(Sentença de ID 168850894 – Pág. 22). — Destaquei.

Nesse ponto, a consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1005418-12.2022.8.11.0045 esclarece, por sua vez, que inicialmente a prisão cautelar fora imposta ao paciente mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] No tocante ao “periculum libertatis”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes
, delineadas nas
circunstâncias
que a seguir,
em tese
, se observa no caso versando.

A uma, pela
premeditação da prática criminosa
.

A duas, pelo
modus operandi desenvolvido pelos agentes
.

A três, pelo
concurso de cerca de 07 (sete) pessoas na execução do crime
.

A quatro, pela
tortura e crueldade, vez que a vítima foi colocada de joelho, com os seus pés e mãos amarrados para traz, sofrendo ameaças e agressões.

A cinco, porque
nessa posição (item quatro) a vítima foi decapitada pelos executores da ação criminosa, por meio de um facão, além de ter os seus olhos perfurados com uma faca de serra.

A seis, porque
após decapitarem a vítima, seu corpo foi jogado no rio e a sua cabeça foi jogada em uma rua desta cidade, usualmente frequentada por usuários de drogas, para demonstrar o poder do grupo criminoso.

A sete, pela
motivação torpe, consistente no fato da vítima ter sido morta porque estava vendendo drogas na forma de “cabritagem”, ou seja, comercializando drogas não autorizadas pela organização criminosa "Comando Vermelho", de modo a servir de exemplo para os demais.

A oito, porque
há indícios nos autos de que os agentes são membros da organização criminosa “Comando Vermelho”.

A nove, porque
em liberdade encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.

A dez,
com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...] Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e
não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado
.

ISSO POSTO,
e por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
decreto a prisão preventiva dos representados LEONARDO DE JESUS
, VULGO “CH” OU “BUCHUDO”, JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DA SILVA, VULGO “ANJO”, PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO, VULGO “RUSSO”, e THIAGO FELIPE LIMA COSTA, VULGO “MANO JAPA” OU “RICK”
, qualificados nos autos”.

(ID 93172850 – autos n. 1005418-12.2022.8.11.0045). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Desta feita, ao concluir por ocasião da prolação da sentença pela permanência dos pressupostos e requisitos que justificavam a custódia cautelar do paciente, o d. magistrado ratificou se tratar de
delitos de notória gravidade
, perpetrados mediante
premeditação
e
concurso de agentes
, com emprego de
violência excessiva
na consecução do delito de homicídio qualificado, porquanto a vítima teria sido
amarrada, colocada de joelhos, tortura e ferida por inúmeras facadas
, além de ter sido
decapitada
, ensejo em que também destacou o
envolvimento de LEONARDO com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
; todas circunstâncias capazes de demonstrar concretamente o
risco à ordem pública
e justificar a segregação cautelar.

Ademais, não ignoro a circunstância de que
LEONARDO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que possui
condenação criminal transitada em julgado
pela prática dos crimes de pertencimento à
organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(Ação Penal n. 0012863-04.2016.8.11.0015), ao que se vê da consulta ao PEP n. 2000216-35.2019.8.11.0015; além disso, responde a
diversas outras ações penais
, dentre elas a Ação Penal n. 1020338-13.2024.8.11.0015, em que
denunciado
como incurso nas sanções do
art .2o, §3o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013; do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990; e do art. 1o, I, “a” e § 4o, III, da Lei n. 9.455/1997
, por duas vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal; e a Ação Penal n. 1009071-85.2023.8.11.0045, em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, I, III, e IV (duas vezes), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 148, §2o, ambos do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo estatuto, além do
art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
, em concurso material de delitos.

Assim, estou convencido de que também se encontra suficientemente demonstrado o
periculum libertatis
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
bem delineado na hipótese, o que atrai o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, ainda que os d. impetrantes se insurjam quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, vale dizer que apesar de o encarceramento ter sido decretado em
2022
, à conta de fatos ocorridos, em tese, em
janeiro daquele ano
, sua
indispensabilidade
vem sendo adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os requisitos ensejadores de sua decretação
.

E acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento segundo o qual
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei, bem assim, que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Nesse cenário, entendo que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP
, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Por derradeiro, imperioso afastar a tese de nulidade do decreto constritivo por
ausência de fundamentação
, por ser assente o entendimento conforme o qual “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
” (Enunciado n. 50 da TCCR/TJMT), já tendo o Superior Tribunal de Justiça, ademais, firmado sua jurisprudência no sentido de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

De se acrescer ainda, por apropriado, que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.235.340, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), fixou a tese de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
". Portanto, para a Suprema Corte, a prisão de réu condenado por decisão do tribunal popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a culpa já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso.

Por todos esses motivos, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do increpado, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEONARDO DE JESUS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025